Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO RELATOR – OFENSA À PRERROGATIVA GARANTIDA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS AUTARQUIAS. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Configura ofensa a direito líquido e certo a ausência de observância de prerrogativa garantida ao Distrito Federal e suas autarquias de intimação pessoal dos atos judiciais, realizada através de sua Procuradoria (CPC, art. 183, § 1o).
2. Violado o direito líquido e certo da impetrante, anula-se o ato judicial impugnado para que outro seja dado.
3. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.